Tribunal: TJSP
Processo: 0037196-43.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Revisão Criminal. FURTO QUALIFICADO. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Autoria delitiva bem delineada pelos elementos de convicção coligidos aos autos. Arcabouço de provas suficientes para lastrear decreto condenatório. Pretendida alteração de regime. Peticionário reincidente. Adequadamente estabelecido o regime prisional fechado para início do cumprimento da reprimenda. Pedido

Ementa:

Revisão Criminal. FURTO QUALIFICADO. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Autoria delitiva bem delineada pelos elementos de convicção coligidos aos autos. Arcabouço de provas suficientes para lastrear decreto condenatório. Pretendida alteração de regime. Peticionário reincidente. Adequadamente estabelecido o regime prisional fechado para início do cumprimento da reprimenda. Pedido revisional indeferido por maioria de votos, vencido o Exmo. Desembargador Camargo Aranha Filho, que declara.